Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701743-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JUSCELINO HAMMEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Juscelino Hammel em face da r. decisão (ID 169598747, na origem) que, em Impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S/A ao Cumprimento Provisório de Sentença movido pelo Agravante, afastou a incidência dos encargos previstos no artigo 523 do CPC/15 e intimou o Credor a prestar caução idônea para o levantamento de valores depositados como garantia do juízo. Nas razões recursais (ID 50844438), o Exequente/Agravante sustenta, em síntese, que, de acordo com o entendimento mais recente e atualizado do colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nos REsp no 2079830/RS, REsp no 2024828/TO e REsp no 2017565/TO, é definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a dispensar a necessidade de caução. Defende que o artigo 521, III, do CPC/15, de forma objetiva e clara, contempla exceção à regra disposta no artigo 520, IV, do CPC/15, quando pendente o recurso de Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/15 no processo principal, hipótese configurada no caso concreto, pois a Ação Civil Pública no 94.008514-1, que fundamenta o feito executivo, está sujeita exclusivamente a Agravo em Recurso Extraordinário. Aduz que, nesta fase processual, já foram ultrapassadas todas as etapas de análise subjetiva, a impedir uma análise de risco de reversão da decisão. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação e afronta o disposto no artigo 93 da CR/88, porquanto não cita qualquer pronunciamento judicial de Corte Superior para demonstrar o suposto risco processual de reversibilidade da medida. Aponta ainda que a execução provisória está fundada em jurisprudência consolidada de Tribunal Superior, discorrendo sobre a jurisprudência do STF sobre a matéria de mérito da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a autorizar a incidência da regra disposta no artigo 521, IV, do CPC/15. Narra experimentar prejuízo, caso tenha de aguardar até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 94.008514-1 para levantamento de valores, pois os depósitos judiciais não possuem os mesmos rendimentos de valor. Por outro lado, alega que as penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC/15 existem e incidem ao caso em comento, mormente porque o depósito foi realizado a título de garantia do juízo, o que não equivale ao pagamento voluntário. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de confirmar que o depósito realizado a título de garantia do juízo não caracteriza pagamento voluntário, incidindo a instituição financeira nas penalidades do artigo 523, 1o do Código de Processo Civil e autorizar o levantamento dos valores com dispensa de caução em razão da aplicação da regra do inciso III do art. 521 do Código de Processo Civil”. O preparo foi comprovado (IDs 50844441 e 50844440). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos deduzidos pelo Agravante, nesta fase de análise perfunctória, não resta evidenciado o periculum in mora. Ainda que o Agravante alegue prejuízos, sob o argumento de que os rendimentos dos depósitos judiciais são inferiores à caderneta de poupança, isso não gera risco de perecimento do direito do Recorrente antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator